Tribunal: STF
Processo: HC 266824
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA, OMISSÃO DE SOCORRO, DESACATO, DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO E AMEAÇA. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado [...]”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se “[...] a nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento realizada sem o Ministério Público, com a consequente anulação da sentença condenatória e dos atos subsequentes”.

    III. Razões de decidir

    3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).

    4. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.